Tribunal: STF
Processo: HC 241486
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus nº 905.914, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS. INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE POLICIAL. AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA NO DOMICÍLIO. VALIDADE DO CONSENTIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO/PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A permissão para a revista pessoal em caso de fundada suspeita decorre de desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. É necessário, pois, que ela (a suspeita) seja fundada em algum dado concreto que justifique, objetivamente, a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo. Precedentes. 



    2. Na espécie, os policiais, após denúncia anônima da prática delitiva, realizaram investigação preliminar no local dos fatos e na abordagem realizada encontraram droga com o paciente. Tem-se manifesta, dessa forma, a existência de fundadas razões para a abordagem, uma vez que os policiais estavam realizando prévias diligências, embasadas em delação anterior. 



    3. Desse modo, a busca domiciliar derivou do fato de os agentes ter encontrado entorpecentes com o paciente, bem como a entrada no domicílio foi por ele autorizada, o que afasta o conceito de invasão. Modificar as premissas fáticas no sentido de concluir que o consentimento do morador não foi livremente prestado, seria necessário o revolvimento de todo o material fático/probatório dos autos, expediente inviável na sede mandamental. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Foi apreendida “1 (uma) porção de crack, com peso aproximado de 29g (vinte nove gramas)”. A custódia cautelar foi mantida na sentença.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso, consoante a seguinte ementa:



    “TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: preliminar - nulidade do processo - prova ilícita - inocorrência - busca domiciliar - ausência de mandado de busca e apreensão - irrelevância - autorização pelo réu - circunstâncias, ademais, que indicavam a ocorrência de crime de caráter permanente - presença de fundadas razões a justificar a mitigação da inviolabilidade de domicílio - flagrante caracterizado - PRELIMINAR REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO DEFENSIVO: absolvição - insuficiência probatória e desclassificação para porte para uso próprio - inadmissibilidade - palavras dos agentes da lei corroboradas por demais elementos acostados aos autos - materialidade e autoria suficientemente demonstradas - circunstâncias do crime que não deixam dúvidas a respeito do narcotráfico - condenação mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.”



    Ainda irresignada, a defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    No presente habeas corpus, a defesa aponta a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado na condenação do paciente decorrente de supostas nulidades.



    Narra que “o encontro dos entorpecentes constantes nos autos se deu após a invasão ilegal no local dos fatos, no qual os citados Policiais Militares, receberam denúncia anônima, se dirigiram para o local e, supostamente visualizaram o Paciente vendendo drogas, invadiram a residência do Paciente e efetuaram a busca no local”. Alega que “em nenhum momento, foi franqueada a entrada dos milicianos pelo local, ou quiçá os mesmos possuíam mandado para entrar no domicilio, ou ao menos havia situação de flagrância; para justificar a justa causa”. Afirma que “não houve, em nenhum momento, referência a prévia investigação, monitoramento ou campanas no local, a afastar a hipótese de que se tratava de averiguação de denúncia robusta e atual acerca da ocorrência de tráfico naquele local”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Diante de todo o exposto e do que mais consta nos autos, aliado o entendimento jurisprudencial e doutrinário exposto, por imperativo de Justiça requer o quanto segue: 



    1) Requer a concessão da medida liminar, com o consequente relaxamento da prisão ilegal realizada em face a pessoa do paciente, ante a manifesta ausência dos requisitos preconizados no artigo 240, § 2° e 244, ambos do CPP., e artigo 310, inciso I, também do mesmo diploma legal, e/ou seja concedida a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o competente alvará de soltura, até o final julgamento do presente Remédio Constitucional, consoante previsão do artigos 282 e 319, ambos do Código de Processo Penal. 



    2) No mérito, após requisitadas as informações da autoridade coatora e, zeloso parecer da Procuradoria Geral da República, seja concedida a ordem impetrada para declarar a nulidade em todos os atos ocorridos desde os procedimentos inquisitivos (flagrante), e por conseguinte o processo judicial, por serem todos oriundos de coação em sede policial deveras demonstrados pela invasão a privacidade e intimidade, ausente quaisquer traços de fundadas suspeitas, nos termos do art. 5º, X e LVI, da Constituição Federal e, do art. 157 do CPP., desentranhando as provas ilícitas, com o consequente Trancamento do Procedimento Investigatório. 



    3) Todavia, caso não seja o entendimento de Vossas Excelências, quanto ao conhecimento do presente, requer, ante a manifesta ilegalidade demonstrada aliado ao entendimento pacificado pela Corte Superior de Justiça e da Suprema Corte de Justiça, seja conhecido e concedido a ordem de oficio.”



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, inexiste situação que autorize a concessão da ordem ante a ausência de flagrante ilegalidade na decisão atacada, teratologia ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:



    “[...] Na hipótese dos autos, a Corte local considerou não ter havido violação de domicílio, porquanto ‘Os policiais militares Lucas Vilas Boas Rufino e Bruno Bem fica Nogueira declararam que, na data dos fatos, estavam em patrulhamento pelo bairro Padre Mario Lano quando um indivíduo que não quis se identificar fez sinal para a viatura e informou que uma pessoa, já conhecida nos meios policiais como traficante, estaria comercializando entorpecentes durante a madrugada no bairro. Lembraram que já existiam outras delações envolvendo o acusado, várias delas relatando que Paulo estaria praticando o comércio vil defronte sua residência e durante o período noturno. Ao chegarem ao local indicado notaram que o portão se encontrava entreaberto e foi possível ver o acusado conversando com um outro indivíduo que aparentava ter entre 40 e 50 anos de idade - e lhe entregando algo em seguida, após o que esta pessoa se evadiu e não restou identificada. O acusado foi para o lado de dentro do portão e colocou algo em cima dos trilhos, sendo abordado em seguida. Indagado, o réu negou que estivesse vendendo drogas e autorizou que os policiais procurassem no quintal. Em cima do portão, no local manuseado pelo réu anteriormente, os servidores localizaram uma pedra de crack, que parecia estar sendo fracionada por Paulo para comercialização (mídia digital)’. (e-STJ fls. 25/26)



    Como visto, pela leitura atenta dos excertos acima transcritos, constata-se que os policiais verificaram a situação de flagrante delito antes mesmo de entrar na casa do paciente. De fato, os agentes só procederam à busca domiciliar após ser encontrada droga com o acusado, que inclusive permitiu a entrada em sua residência.



    Constata-se, portanto, que a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante. Dessa forma, não há se falar em nulidade. Nesse sentido: [...]



    Relevante destacar, ademais, que a entrada no domicílio do paciente foi por ele franqueada, o que afasta o conceito de invasão. Assim, para modificar as premissas fáticas no sentido de concluir de que o consentimento do morador não restou livremente prestado, seria necessário o revolvimento de todo o contexto fático-probatório dos autos, expediente inviável na sede mandamental. [...]”



    Com efeito, o Tribunal a quo registrou que “os policiais militares [...] estavam em patrulhamento pelo bairro Padre Mario Lano quando um indivíduo que não quis se identificar fez sinal para a viatura e informou que uma pessoa, já conhecida nos meios policiais como traficante, estaria comercializando entorpecentes durante a madrugada no bairro. Ao chegarem ao local indicado notaram que o portão se encontrava entreaberto e foi possível ver o acusado conversando com um outro indivíduo [...] e lhe entregando algo em seguida [...]. O acusado foi para o lado de dentro do portão e colocou algo em cima dos trilhos, sendo abordado em seguida. Indagado, o réu negou que estivesse vendendo drogas e autorizou que os policiais procurassem no quintal. Em cima do portão, no local manuseado pelo réu anteriormente, os servidores localizaram uma pedra de crack, que parecia estar sendo fracionada por Paulo para comercialização”. A Corte Superior registrou, ainda, que “os policiais verificaram a situação de flagrante delito antes mesmo de entrar na casa do paciente. De fato, os agentes só procederam à busca domiciliar após ser encontrada droga com o acusado, que inclusive permitiu a entrada em sua residência”, sendo certo que “a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante”.



    Deveras, o referido entendimento está de acordo com a orientação sufragada no âmbito do Supremo Tribunal federal no sentido da ausência de nulidade na adoção de medida cautelar precedida de diligências preliminares destinadas a averiguar o que aduzido em denúncia anônima. Nesse sentido: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio. Trancamento de ação penal. Medida cautelar de busca e apreensão. Alegação de nulidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. O trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 2. O entendimento do STF é no sentido da “legalidade da medida cautelar de busca e apreensão quando imprescindíveis às investigações e condicionadas à existência de elementos concretos que justifiquem sua necessidade e à autorização judicial” (RHC 117.039, Relª. Minª Rosa Weber). 3. O STF já decidiu que, “[u]ma vez constatado não estar a busca e apreensão lastreada apenas em denúncia anônima, considerada a realização de diligências preliminares voltadas a apurar a veracidade do veiculado, não surge ilegalidade (RHC 161.146, Rel. Min. Marco Aurélio). 4. Hipótese de medida cautelar de busca e apreensão deferida no curso de ação penal proposta pela prática, em tese, do crime de homicídio. Para dissentir das conclusões das instâncias precedentes quanto a existência de investigações preliminares que justificaram a imposição da medida cautelar, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 222.046-AgR, Roberto Barroso, DJe de 06/02/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. JUÍZO PLANTONISTA. COMPETÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NULIDADES INEXISTENTES. FATOS E PROVAS. REAVALIAÇÃO. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO QUE SE LIMITA A REPISAR OS MESMOS ARGUMENTOS. 1. É possível o deferimento de interceptação telefônica por Juízo plantonista. Atuação apoiada no Provimento Geral da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, vigente à época dos fatos. Precedentes. 2. Cumprimento do dever de fundamentação previsto no artigo 93, IX, da CF, pela decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais à decretação da interceptação telefônica. Decisão que atende os pressupostos dos arts. 2º e 5º, da Lei 9.296/96. Precedentes. 3. Interceptação deferida em contexto investigativo de crimes contra a administração pública e lavagem de capitais, precedida de outras diligências. Alegação de que baseada a interceptação exclusivamente em denúncia anônima não confirmada. 4. A interceptação telefônica é meio de prova cujo contraditório diferido amplo deve ser exercitado nos autos das ações penais respectivas. Inviável a reavaliação de aspectos operacionais desse meio de prova na presente via, quando ausentes pré-constituída e demonstração analítica dos vícios. Alegações genéricas de nulidades que, para além de inverossímeis, visam a esmiuçar o conjunto da prova produzida na instrução processual. 5. A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas. Precedentes. 6. O agravo não se presta a promover o rejulgamento de incidentes decididos e estabilizados nesta Suprema Corte, presente a preclusão. 7. O agravo que se limita repisar os argumentos da peça recursal do habeas corpus atrai a regra de rejeição liminar prevista no art. 317, § 1º, do RISTF. 8. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 171.828-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/08/2020)



    Nesse contexto, quanto à realização de busca e apreensão pessoal, cumpre apontar que restou consignado pelo Tribunal a quo “a existência de fundadas razões para a abordagem, uma vez que os policiais estavam realizando prévias diligências, embasadas em delação anterior”.



    À luz do que decidido pela Corte antecedente, a hipótese sub examine guarda consonância com a orientação sufragada pelo Supremo Tribunal Federal. A propósito, colaciono os seguintes julgados: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas. Nulidade. Ilicitude de prova. Invasão domiciliar. Não ocorrência. Flagrante de crime permanente. Reexame de fatos e provas. Apreensão de arma em automóvel. Busca pessoal. Inexistência de ilegalidade. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador. 4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023)



    Já no tocante à realização de busca e apreensão domiciliar à luz do que decidido pelas Cortes antecedentes, a hipótese sub examine amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 280), no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”, circunstância que não afasta o controle jurisdicional posterior, o qual será realizado no âmago da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado, in verbis:



   Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/5/2016)



    Noutro giro, quanto à alegação de que “em nenhum momento, foi franqueada a entrada dos milicianos pelo local”, observo que o Tribunal a quo não divergiu da orientação sufragada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, sendo certo, ainda que para se concluir pela existência de eventual vício no consentimento seria inarredável o exame do conjunto fático-probatório, incabível na via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TEMA N. 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM O DECIDIDO NO RE 603.616. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente – tráfico de entorpecentes, na espécie –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado desde que a medida esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Considerando o reconhecimento de autorização da moradora para o ingresso em domicílio, o acórdão do Superior Tribunal de Justiça divergiu do entendimento firmado no Tema n. 280 da repercussão geral. 3. Agravo interno desprovido. (RE 1.358.185- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 2/6/2022)



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processual Penal. Alegada violação de domicílio. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Legalidade. Precedentes. Vício de consentimento da autorização de ingresso. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que “o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/4/20). 2. Para se infirmar entendimento contrário ao adotado pelas instâncias ordinárias quanto ao alegado vício de consentimento na autorização para ingresso pelos policiais na residência, seria necessário o reexame do suporte fático probatório, providência incabível em habeas corpus, o qual não admite dilação probatória. Precedente: HC nº 191.508, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/11/20. 3.Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 199.227-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/6/2021)



    Outrossim, as nulidades alegadas, para serem reconhecidas, pressupõem a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, não podendo esse ser presumido, a fim de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. A propósito, cuida-se de aplicação do princípio cognominado de “pas de nullité sans grief”, aplicável tanto a nulidades absolutas quanto relativas. Nessa linha:



    RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PROCESSO PENAL – NULIDADE – INOCORRÊNCIA – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” (CPP, art. 563) – PRINCÍPIO APLICÁVEL ÀS NULIDADES ABSOLUTAS E RELATIVAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO, QUE NÃO SE PRESUME – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO – EXCEPCIONALIDADE DE SUA DESCONSTITUIÇÃO MEDIANTE “HABEAS CORPUS” – INADMISSIBILIDADE NO CASO – REVISÃO CRIMINAL COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL ADEQUADO – PRECEDENTES – MECANISMO DE CONVOCAÇÃO E DE SUBSTITUIÇÃO NOS TRIBUNAIS – MATÉRIA SOB RESERVA DE LEI – INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DA LOMAN (art. 118) c/c A RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 E A PORTARIA TJ/PA n. 1.258/2012 – CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, PARA ATUAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – PLENA LEGITIMIDADE DESSE ATO CONVOCATÓRIO – ESCOLHA FUNDADA EM DELIBERAÇÃO COLEGIADA (PLENO) DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – ESTRITA OBSERVÂNCIA DA LOMAN (art. 118) E DA RESOLUÇÃO CNJ n. 72/2009 – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL (CF, art. 5º, INCISO LIII) – SIGNIFICADO E IMPORTÂNCIA POLÍTICO-JURÍDICA DESSE POSTULADO CONSTITUCIONAL – O TEMA DA COMPOSIÇÃO DOS TRIBUNAIS DE SEGUNDO GRAU MEDIANTE CONVOCAÇÃO DE MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – O “STATUS QUAESTIONIS” NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO PENAL IMPOSTA AOS RECORRENTES – VALIDADE JURÍDICA DO JULGAMENTO PROFERIDO, EM SEDE DE APELAÇÃO, POR ÓRGÃO COLEGIADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO PROVIDO. (RHC 125.242-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 15/03/2017 - grifei)



      HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO SIMPLES E FRAUDE PROCESSUAL. PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO. JULGAMENTO DE RECURSO PELO COLEGIADO NO STJ. PARTICIPAÇÃO DE MINISTRO IMPEDIDO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. VOTO QUE NÃO INTERFERIU NO RESULTADO. ORDEM DENEGADA. 1. No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a participação de julgador impedido, quando do julgamento do recurso no órgão colegiado do tribunal, não acarreta automática nulidade da decisão proferida se, excluindo-se o voto do referido magistrado, o resultado da votação permanecesse incólume. 3. Ordem denegada. (HC 125.610, Primeira Turma, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, DJe de 5/8/2016 - grifei)



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. SUPENSÃO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DECORRENTE DA DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PROVENIENTES DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios constitucionais do juiz natural e do promotor natural têm seu emprego restrito às figuras dos magistrados e dos membros do Ministério Público, não podendo ser aplicados por analogia às autoridades policiais ou ao denominado “delegado natural”, que obviamente carecem da competência de sentenciar ou da atribuição de processar, nos termos estabelecidos na Constituição da República. 2. A conexão probatória e objetiva estabelecida entre os crimes antecedentes e os delitos imputados ao Recorrente torna prevento o Juízo. 3. O inquérito é peça informativa que não contamina a ação penal. Precedentes. 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 5. Recurso ao qual se nega provimento. (RHC 126.885, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/2/2016 - grifei)



    De outro lado, em relação aos pleitos de que “seja concedida a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão”, e de “trancamento do Procedimento Investigatório”, verifico a inexistência de manifestação do Tribunal a quo acerca da questão de fundo. 



    Nesse contexto, o conhecimento destes pontos da impetração sem que a instância precedente tenha examinado esse aspecto do mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), en